Tribunal: TJSP
Processo: 2154623-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2154623-27.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO
HUNGRIA,
são
embargados
SAKS
COMÉRCIO
E
CONFECÇÕES LTDA. e JOSÉ RENATO MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154623-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43908
EDEC.No: 2154623-27.2019.8.26.0000-50000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
EBTE. : Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Hungria
EBDOS. : Saks Comércio e Confecções Ltda. e outro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Obscuridade
Inocorrência Matéria suficientemente esclarecida
Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente contra
o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento dos
executados.
Os embargos são tempestivos.
2. O embargante alega que o acórdão foi obscuro em sua
fundamentação e precisa ser esclarecido quanto à necessidade da liquidação
por arbitramento da sentença proferida nos embargos à execução.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do CPC/2015). Se sanada a pecha,
daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter caráter
modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim enfrentou o tema recursal:
“2.1. Em ação fundada em cédula de crédito bancário, os
executados opuseram embargos à execução que foram julgados parcialmente
procedentes por esta 20a Câmara de Direito Privado, sendo determinado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154623-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
recálculo da dívida com a limitação dos juros remuneratórios, nos seguintes
termos:
“Desta forma, os juros remuneratórios aplicáveis no caso
serão os fixados conforme a taxa média de mercado para a espécie divulgada
pelo BACEN, na época de sua contratação, ou os percentuais fixos já
pactuados na cédula (quais sejam 1,20% ao mês e 15,39% ao ano),
prevalecendo as taxas que forem menores.” (cf. acórdão nos autos da
apelação
interposta
nos
embargos
à
execução
no
1109565-82.2014.8.26.0100, sem ênfase no texto original).
Se os juros cabíveis são aqueles correspondentes à taxa
média de mercado (e que não excederem aqueles fixados no contrato,
prevalecendo sempre a menor) há necessidade de apuração do valor devido
por prova técnica. Notadamente por ser necessário o recálculo do
“quantum” excutido desde o inadimplemento dos devedores. Daí a
liquidação de sentença prevista na legislação processual.
Extrai-se da doutrina:
“Desta forma, os juros remuneratórios aplicáveis no caso
serão os fixados conforme a taxa média de mercado para a espécie divulgada
pelo BACEN, na época de sua contratação, ou os percentuais fixos já
pactuados na cédula (quais sejam 1,20% ao mês e 15,39% ao ano),
prevalecendo as taxas que forem menores.” (cf. acórdão nos autos da
apelação
interposta
nos
embargos
à
execução
no
1109565-82.2014.8.26.0100)
Não se trata, como se viu aqui, de questão que possa ser
elucidada por simples cálculo aritmético, pois envolve o recálculo da
evolução da dívida desde o início do inadimplemento dos devedores, com
base nos parâmetros estabelecidos no acórdão que julgou os embargos à
execução (incidência dos juros remuneratórios fixados no contrato, desde
que não excedam à taxa de mercado, prevalecendo sempre a menor).
Necessária, portanto, a atuação de profissional que
tenha capacidade técnica para tanto, daí a liquidação de sentença não,
porém, nos autos da execução, mas nos autos dos embargos, pois se
liquidará o que nestes foi decidido a respeito da dívida excutida, devendo,
portanto, ser instaurada a liquidação de sentença por arbitramento, na forma
dos arts. 509, I, e 510 do CPC/2015, subsequente à fase cognitiva encerrada
com o seu julgamento definitivo quando da apreciação da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154623-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Por
outro
lado,
como
os
executados-agravantes
apontaram o valor que eles entendem ser o devido [R$9.398.808,00 (cf. fls.
461-464 dos autos de origem)], não há óbice à realização de medidas
expropriatórias para a sua satisfação (até aquele montante com o qual eles
concordaram).
Assim, fica parcialmente suspensa a execução até que
liquidada a sentença nos autos dos embargos do devedor, apenas no que
exceder o valor apontado pelos executados, com o seu regular
prosseguimento para a satisfação do crédito que foi reconhecido pelos
devedores.” (cf. fls. 650-655).
Como se verifica do decisum, não há qualquer
obscuridade a ser sanada, pois tudo ficou muito claro a respeito do que foi
deliberado pela turma julgadora.
Obscuridade significa o que é pouco inteligível, pouco
perceptível, o que mal se compreende, o que é enigmático, confuso, vago,
indistinto, ou mal definido vício inexistente no acórdão.
O que o embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator